Tribunal: TJDFT
Processo: 0722099-85.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. REJEITADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA E SEGURO AUTO. LEGALIDADE. REGISTRO DO CONTRATO. VALIDADE. CET. CORRETO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A finalidade da notificação para constituição em mora se resume em possibilitar a purga da mora pelo devedor. Mesmo que regularmente citado para responder ao presente processo, em nenhum momento houve a purga da mora pelo Apelante, motivo pelo qual, diante da ausência de prejuízo e da teoria da causa madura, entendo por rejeitar a preliminar aposta.
2. A capitalização de juros é admitida na cédula de crédito bancário, ex vi da Lei 10.931/2004, art. 28, §1o.
3. Ausente demonstração concreta em torno da cobrança excessiva dos juros remuneratórios, não há que se falar em abusividade.
4. A contratação do seguro prestamista e do seguro auto não caracteriza, por si só, a abusividade, pois visa a garantir o pagamento, o que é benéfico não apenas ao emprestador, mas também ao tomador do empréstimo por cobrir eventos que possam ocorrer e inviabilizem o cumprimento do contrato. Precedentes.
5. Sobre as demais tarifas previstas, é possível verificar que o registro do contrato foi efetivado. Já no CET - custo efetivo total - estão todas as taxas pactuadas, incluindo tributos, tarifas e seguros, não servindo como taxa de juros a ser aplicada ao contrato.
6. Recurso conhecido e desprovido.